Tribunal: TJDFT
Processo: 0737865-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória se a versão apresentada pela vítima foi corroborada não só pela prova testemunhal como pela filmagem feita em aparelho celular, mostrando o acusado ofendendo-a com palavras racistas.
2. Comprovado nos autos que o apelante injuriou a honra da vítima com palavras ofensivas relativas à sua raça/cor, correta a sua condenação como incurso no artigo 140, § 3o, do Código Penal, com redação dada pela Lei no 10.741/2003.
3. Recurso conhecido e desprovido.